Tribunal: STF
Processo: ARE 900362
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO. COBRANÇA.



    1. A controvérsia relativa à existência de majoração do IPTU e respectiva cobrança cinge-se ao reexame da legislação ordinária local e do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Súmulas 279, 280 e 636 desta Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.